Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. MONITORIZAÇÃO POR VIDEO-EEG. EPILEPSIA FOCAL DE ETIOLOGIA DESCONHECIDA. RISCO DE ÓBITO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu a concessão de tutela de urgência para determinar a disponibilização do procedimento de monitorização por vídeo - EEG. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Na apreciação do pedido liminar foi proferida a seguinte decisão: “(...)Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso dos autos, a documentação que instrui o processo indica que a agravante possui quadro grave de epilepsia, havendo risco de óbito e de debilidade permanente de membro caso o exame não seja realizado dentro de 30 (trinta) dias. Além disso, a resposta do Distrito Federal ao ofício enviado pela Defensoria Pública indica que o procedimento não é realizado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, estando dependente de contratações sem previsão de conclusão (ID 45595045, pg. 31). Não há sequer lista de regulação. O exame ainda se mostra bastante complexo, dependendo de internação hospitalar e monitorização avançada durante sua realização. Portanto, em que pese a agravante aguarde há apenas 30 (trinta) dias a realização do exame, é forçoso concluir que ele não será disponibilizado no prazo estipulado pelo CNJ. Tal fato configura grave omissão estatal que, aliado à urgência do procedimento, fazem estar reunidos os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o exame MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO-EEG, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, inclusive mediante sequestro de verbas públicas se necessário, devendo ser apresentados, neste último caso, três orçamentos para realização.”
III. Após a regular tramitação do presente agravo não foram apresentados argumentos capazes de alterar a conclusão adotada, ademais, a despeito de ter sido proferida sentença de parcial provimento ao pedido inicial, o magistrado de origem consignou que devem ser obedecidos os critérios da Central de Regulação.
IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, reformar a decisão agravada e determinar que o Distrito Federal disponibilize à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o exame MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO-EEG, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, inclusive mediante sequestro de verbas públicas, se necessário, devendo ser apresentados, neste último caso, três orçamentos para realização.
V. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.